Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DO BRASIL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há que se falar em direito subjetivo à nomeação da autora, aprovada nas vagas relativas ao cadastro de reserva de certame público, quando inexiste comprovação nos autos de que essa foi preterida em razão da contratação de temporários ou de outros concursados.
2. Negou-se provimento ao apelo.